Tribunal: TJSP
Processo: 2023273-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Bem de família – Penhora – Imóvel ofertado em garantia hipotecária – Renúncia ao favor legal – Reconhecimento do bem ser de família e impenhorável na Justiça do Trabalho – Coisa julgada material entre as partes daquele processo, que não incide erga omnes - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000510575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2023273-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaboticabal, em que é agravante ANA
APARECIDA LOMBARDI DE MELO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado ADÃO
ANTONIO AGOSTINHO.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso por maioria
de votos. Vencido o 3o Desembargador que declara voto. Declara voto vencedor o 2o
Desembargador.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente) e VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 6 de julho de 2020
ADEMIR BENEDITO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 51180
AGVO No: 2023273-76.2020.8.26.0000
COMARCA: JABOTICABAL
AGTE. : ANA APARECIDA LOMBARDI DE MELO
AGDO. : ADÃO ANTONIO AGOSTINHO
INTERDO: NELSON DE MELO
Agravo de instrumento Cumprimento de sentença Bem de
família Penhora Imóvel ofertado em garantia hipotecária
Renúncia ao favor legal Reconhecimento do bem ser de
família e impenhorável na Justiça do Trabalho Coisa julgada
material entre as partes daquele processo, que não incide erga
omnes - Decisão mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
nos autos de cumprimento de sentença contra decisão que
indeferiu o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade
do bem constrito nos autos.
A agravante, viúva do executado, sustenta,
em síntese, a nulidade da penhora do imóvel matrícula no
62.790 de Ribeirão Preto/SP por ser bem de família, único
imóvel, utilizado como sua moradia, sendo pessoa idosa e
aposentada. Alega que o bem foi declarado impenhorável por
ser bem de família na Justiça do Trabalho, havendo coisa
julgada material, a ser respeitada. Por tais razões, pede
o provimento do recurso, prequestionando a matéria.
Recurso processado no duplo efeito, sem
contraminuta (fls. 1.196).
É o relatório.
Pelo que se tem do instrumento, o executado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nelson de Melo faleceu em meados de 2013, fato sonegado
nos autos processuais, que teve normal prosseguimento, e
somente no ano de 2018, após a penhora dos imóveis, e
iniciada a fase de avaliação dos bens foi comunicado tal
fato. A esposa do de cujus, ora agravante,
apresentou manifestação nos autos postulando a nulidade
dos
atos
processuais
e
impenhorabilidade
do
bem,
indeferidos seus pleitos em 07/05/2019 (fls. 2222/2225).
Referida decisão foi mantida por essa C. Câmara Julgadora
em
26/08/2019,
ao
negar
provimento
ao
AI
no
2123800-70.2019,
reconhecendo-se
a
penhorabilidade
do
imóvel em questão.
Contudo há agora o argumento de que na
Justiça do Trabalho, em dezembro de 2018, houve o
reconhecimento em relação à viúva meeira de que o bem e'
impenhorável por ser bem de família (fls. 919).
Com efeito, a decisão proferida na justiça
especial fez ela coisa julgada antes de aqui serem
proferidas as decisões que mantiveram a penhorabilidade do
imóvel objeto deste recurso.
E
a
coisa
julgada
material
deve
ser
respeitada, não importando se proferida aqui ou na esfera
trabalhista ou federal.
No entanto, o agravo fica desprovido por
outra razão. O que a agravante se esquece, é que as partes
nesse processo não são as mesmas do processo trabalhista e
que a sentença faz coisa julgada entre as partes, não
prejudicando terceiros, conforme dispõe o artigo 506 do
NCPC.
Não se discute aqui, portanto, que coisa
julgada material no juízo especializado se estende à
justiça comum, ou que o bem seja ou não de família, mas
sim que os efeitos da coisa julgada lá proferida não tem
efeito erga omnes, respeitando-se o que dispõe a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legislação processual pátria, bem como a exceção prevista
no art. 3o da Lei 8.009/90 que incide ao caso e comento.
Desta feita, os bens referidos na partilha
prosseguem garantindo a execução, conforme já determinado
no AI n. 2283214-07.2019.8.26.0000.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.

Ademir de Carvalho Benedito
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45018
Agravo de Instrumento no 2023273-76.2020.8.26.0000
Comarca: Jaboticabal
Agravante: Ana Aparecida Lombardi de Melo
Agravado: Adão Antonio Agostinho
Interessado: Nelson de Mello
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitado
o
entendimento
do
eminente
terceiro
desembargador, acompanho o voto do eminente relator.
A questão é de saber se a decisão da Justiça do Trabalho
que, em dezembro de 2018, reconheceu a impenhorabilidade do imóvel
matriculado sob número 62.790, se aplica a outro processo, diante de outro
credor, na Justiça Estadual.
É importante considerar que, no julgamento do AI
2123800-70.2019, ocorrido em 20/08/2019, esta mesma Turma Julgadora
negou provimento à insurgência da agravante Ana Aparecida Lombardi de
Melo, fundada na impenhorabilidade do mesmo imóvel, conforme a seguinte
ementa:
Agravo de instrumento
Cumprimento de sentença

Morte do executado
Fato omitido por mais de cinco anos nos autos
processuais
Nulidade dos atos processuais, posteriores ao óbito, não
reconhecida
Bem de família
Penhora
Imóvel ofertado em garantia
hipotecária Renúncia ao favor legal Comportamento contraditório vedado
em nosso ordenamento jurídico Decisão mantida Recurso improvido.
Posteriormente, a agravante noticiou ao juízo de primeiro
grau o reconhecimento da impenhorabilidade pela Justiça do Trabalho,
ocorrido em dezembro de 2018, pedindo fosse esta decisão observada.
Deparando-se com o indeferimento desse pedido, ela
agravou para este Tribunal, insistindo na mesma tese.
Ocorre que aquela coisa julgada da Justiça do Trabalho,
quanto à impenhorabilidade do imóvel por ser bem de família, não vincula a
Justiça Comum em processo envolvendo terceiro credor, uma vez que,
segundo os arts. 504 e 506 do CPC, ela se restringe às partes entre as quais
foi dada e não incide sobre os motivos da decisão ou à verdade dos fatos que
a fundamentaram.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Um imóvel pode ser reconhecido por decisão judicial como
impenhorável, por ser bem de família. Mas se, posteriormente, se caracterizar
qualquer das exceções previstas no artigo terceiro da Lei 8.009/90, o benefício
legal deixará de existir, não mais se aplicando a decisão.
Tem-se, na situação presente, que a alegação de
impenhorabilidade foi afastada por esta Câmara, no referido agravo julgado em
2019, em razão de o imóvel haver sido dado em garantia hipotecária,
renunciando o proprietário ao favor legal.
Não havia óbice para isso, não se aplicando aquela coisa
julgada, visto que não coincidentes as partes, os motivos e os fatos
considerados nas decisões.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso.
ITAMAR GAINO
Segundo Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023273-76.2020.8.26.0000
Voto 44897 VOJR
DECLARO VOTO VENCIDO
Divirjo da douta maioria. Adiante, proclamo meu voto
vencido.
Pois bem.
O caso se submete à coisa julgada formal, eis que se
declarou,
na
Justiça
trabalhista,
anteriormente,
impenhorável bem entendido de família.
É possível, portanto, compreender que não se pode
mais discutir a mesma questão, agora, e posteriormente
àquela, no âmbito da Justiça comum.
Embora não se cuidando de mérito da causa, mas de
questão incidental, a matéria da impenhorabilidade, que se
tornou imutável e indiscutível, não possui mais qualidade para
ser analisada, judicialmente neste recurso..
Com esse sentido e a lhe dar sustentação, a ementa do
STJ contida no resp. n. 167631 SP 1998/001/8967-0:
1. Existindo decisão anterior afastando a incidência da
Lei 8009/90, que transitou em julgado, não é dado ao
Judiciário, sob pena vulneração da coisa julgada formal,
proferir novo julgamento sobre a mesma matéria. 2. Recuso
não conhecido”.
Bem por isso, acolho o AI, reformo a decisão agravada
e afasto a penhora recaída no imóvel de sua propriedade.
Ante o exposto, e pelo meu voto vencido, dou
provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Terceiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ADEMIR DE CARVALHO BENEDITO
114AB0BA
5
6
Declarações de
Votos
ITAMAR GAINO
11B22298
7
8
Declarações de
Votos
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
1175E1A4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2023273-76.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.